Tribunal: TJMT
Processo: 1035168-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035168-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (EMBARGANTE), JEFFERSON BEATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 32.275.597/0001-73 (EMBARGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (EMBARGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (EMBARGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (EMBARGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (EMBARGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AUTONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. A parte embargante alega contradição interna, omissão e erro de fato no acórdão, sustentando que as execuções derivam do mesmo título judicial, com parâmetros idênticos, o que evidenciaria comportamento contraditório dos exequentes e caracterizaria preclusão lógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão ao afirmar que execuções são autônomas e, ao mesmo tempo, baseadas no mesmo título judicial; (
ii
) analisar se há erro de fato quanto à origem comum das execuções; (
iii
) examinar se houve omissão na análise da preclusão lógica em razão de posturas processuais divergentes dos exequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de que as execuções possuem autonomia processual, ainda que baseadas no mesmo título judicial, não é contraditória, pois cada execução segue dinâmica própria de liquidação e atualização, inclusive quanto à verba honorária.

Não há erro de fato, pois o acórdão reconhece expressamente a origem comum das execuções, mas conclui, com base em fundamentos jurídicos, que tal fato não conduz à configuração de preclusão lógica.

A questão da preclusão lógica foi enfrentada expressamente, sendo afastada a sua ocorrência, diante da inexistência de atos incompatíveis praticados pelos exequentes no mesmo processo.

O inconformismo da embargante com a conclusão adotada não configura omissão, contradição ou erro material, não sendo os embargos de declaração meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

Para fins de prequestionamento, o acórdão já enfrentou adequadamente todas as matérias relevantes e indicou os dispositivos legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Execuções fundadas no mesmo título judicial podem tramitar de forma autônoma, com dinâmicas próprias.

A divergência entre os valores indicados em execuções distintas, ainda que originadas do mesmo título, não configura preclusão lógica nem comportamento contraditório.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração jurídica das premissas fáticas reconhecidas pelo acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.000 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016,
DJe
30.11.2016; TJMT, EMBDECCV 1000954-56.2017.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1035168-92.2025.8.11.0000
.

MARIA LÚCIA BRAGA X JEFFERSON BEATO ADVOGADOS ASSOCIADOS,

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO, DANILO CEZAR OCHIUTO, DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA E DARCI DORIVAL VALERIO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
MARIA LÚCIA BRAGA
, contra o acórdão que,
por unanimidade
,
negou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face de
JEFFERSON BEATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO, DANILO CEZAR OCHIUTO, DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA E DARCI DORIVAL VALERIO
, mantendo a decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Para tanto, a
embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição interna, omissão e erro de fato. Sustenta que há contradição quando o julgado afirma que as execuções são autônomas e, ao mesmo tempo, reconhece que são lastreadas em capítulos específicos do mesmo título. Argumenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao não reconhecer que se trata do mesmo título judicial com os mesmos parâmetros para ambos os exequentes.

Aduz ainda que o acórdão foi omisso quanto à análise da precluso lógica, pois não considerou que os embargados adotaram posturas contraditórias em execuções distintas, mas derivadas do mesmo título judicial.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a precluso lógica dos agravados ou, subsidiariamente, para sanar as omissões e contradições apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbram os vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada contradição interna, não há qualquer incoerência no acórdão ao reconhecer que as execuções, embora derivadas do mesmo título judicial, são autônomas e possuem dinâmicas próprias de liquidação.

O fato de as execuções serem oriundas do mesmo título judicial não impede que sejam processualmente autônomas, com tramitação independente e peculiaridades próprias, especialmente quando se trata de cumprimento provisório de sentença em contraposição a outro procedimento executivo.

O acórdão foi claro ao explicar que "as execuções referidas são autônomas e lastreadas em capítulos específicos do mesmo título, com dinâmica própria de atualização e liquidação, inclusive quanto à verba honorária". Esta afirmação é juridicamente coerente e não contém contradição interna.

No que tange à alegação de erro de fato, também não assiste razão à embargante. O acórdão não ignorou que as execuções derivam do mesmo título judicial. Pelo contrário, reconheceu expressamente esta circunstância, mas concluiu, com base em fundamentos jurídicos sólidos, que tal fato não configura a precluso lógica alegada.

A premissa fática adotada pelo acórdão está em consonância com os elementos dos autos, não havendo equívoco quanto à origem comum das execuções. O que houve foi uma conclusão jurídica diversa daquela pretendida pela embargante, o que não caracteriza erro de fato apto a ensejar a modificação do julgado via embargos de declaração.

Quanto à suposta omissão na análise da precluso lógica, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto.

C
onforme consignado no julgado:

Quanto à alegada precluso lógica, não assiste razão à agravante. A precluso lógica, prevista no art. 1.000 do Código de Processo Civil, ocorre quando a parte pratica ato incompatível com o exercício do direito de recorrer. No caso em análise, não se verifica a prática de ato incompatível pelos agravados no mesmo processo que pudesse configurar precluso lógica.

O acórdão foi além e explicou que "o fato de os agravados terem apresentado valores distintos em execuções diferentes, ainda que baseadas no mesmo título executivo, não caracteriza comportamento contraditório apto a configurar precluso lógica ou
venire
contra
factum

proprium
".

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

O que pretende a embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

N
esse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício do erro material, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016
) .

(TJ-MT - EMBDECCV: 10009545620178110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2017)

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou de forma suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, não havendo necessidade de manifestação adicional para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025